Tribunal: TJES
Processo: 5029515-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029515-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GUILHERME WAGNER FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029515-86.2025.8.08.0012.

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
GUILHERME WAGNER FILHO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19706528.

Contrarrazões em Id. 19706638, estando assistido por advogado apenas em sede de grau recursal.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE APARELHO CELULAR. COBRANÇAS INDEVIDAS E MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade de débitos e condenar a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A controvérsia teve origem na suposta falha na prestação de serviços na qual o consumidor alega ter sido induzido a contratar um plano de telefonia atrelado à aquisição promocional de um aparelho celular que não foi entregue, resultando em cobranças indevidas de serviços não usufruídos e na imposição de multa de fidelidade, mesmo após tentativa de resolução administrativa via PROCON e migração de operadora.

No recurso de id. 19706528, a recorrente sustenta a regularidade das cobranças e a inexistência de danos morais passíveis de reparação, pleiteando a reforma integral do julgado ou a redução do valor indenizatório, enquanto o recorrido, em sede de contrarrazões, defende a manutenção da sentença e aponta a violação ao princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem.

O processo foi remetido a esta Turma Recursal após as certidões de tempestividade e preparo, encontrando-se apto para o julgamento da insurgência apresentada pela empresa de telefonia

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da operadora pelo descumprimento da oferta e pela cobrança de encargos indevidos, verificando se a conduta e o desvio produtivo do consumidor configuram dano moral indenizável, além de avaliar se o montante fixado na instância de origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso concreto.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Como a demanda versa sobre a prestação de serviços de telecomunicações, a
responsabilidade da operadora é de natureza objetiva
, conforme o artigo 14 do mencionado diploma, o que impõe o julgamento da lide sob o prisma da
vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor
, assegurando-se a facilitação da defesa de seus direitos e a análise da controvérsia sob a ótica da boa-fé objetiva.

A controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviço decorrente de uma contratação de plano de telefonia atrelada à aquisição de aparelho celular que jamais foi entregue ao consumidor.

Conforme destacado na sentença de piso (ID 19706527), a operadora efetuou uma "venda confusa", impondo linha extra inativa e alterando dados cadastrais sem o devido consentimento informado do autor.

Restou comprovado que a rescisão do contrato se deu por
justa causa
, motivada exclusivamente pela desídia da empresa (falha na entrega do produto e no dever de informação). Nesse cenário, é indevida qualquer cobrança de multa de fidelização, pois o consumidor não pode ser penalizado por desfazer um vínculo que a própria fornecedora tornou inviável.

No que tange aos danos morais, a conduta da recorrente submeteu o consumidor a uma "via crucis" administrativa junto ao PROCON e ao Judiciário. Tal situação caracteriza o desvio produtivo do consumidor, em que a perda do tempo útil e o desgaste emocional ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, o recurso interposto pela operadora não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19706527 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)